Tribunal: STF
Processo: ARE 1500358
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 55, pp. 2-3): 



    “SERVIDORES MUNICIPAIS. Valinhos. Mandado de segurança coletivo. Sindicato dos Trabalhadores Municipais e Autarquias de Valinhos, Louveira e Morungaba. Impetração contra o disposto no parágrafo único do art. 2º do Decreto nº 10.746/21 do Município de Valinhos, que prevê a fruição compulsória de licença-prêmio e férias pelos servidores municipais no período entre 05 e 19 de março de 2021 em razão da pandemia de Covid. Ilegalidade patente, porque o decreto extrapola os limites do poder regulamentar. O Regime Jurídico do Servidor Público do Município de Valinhos prevê concessão de licença compulsória, como medida profilática, somente se o funcionário for considerado, por autoridade sanitária competente, portador de doença transmissível, caso em que ocorre afastamento para tratamento de saúde (arts. 159, inc.VII, e 186, caput e § 1º). Violação do direito fundamental do trabalhador a férias (art. 7º, inc. XVII, da CF), visto que o decreto subverte o sentido como descanso do trabalho, tendo em vista que a suspensão do serviço público durante o referido período ocorreu exclusivamente no atendimento do interesse da Administração Municipal em promover uma quarentena como medida de enfrentamento da pandemia de Covid. A sujeição do servidor a uma escala de férias estabelecida pelo diretor ou chefe da repartição onde ele trabalha, de acordo com critérios de oportunidade e busca pela eficiência na gestão do serviço público, deve ocorrer em caráter individual, para cada funcionário que tenha cumprido os requisitos de fruição imediata de férias vencidas, não sendo admissível que se faça isso de forma indiscriminada e coletivamente, muito menos por meio de um decreto, sem a observância de parâmetros previstos em lei. Não se trata de mandado de segurança contra lei em tese, porque o sindicato impetrante não propõe o controle de constitucionalidade do decreto, mas, apenas, afastar os efeitos concretos e imediatos prejudiciais da determinação nele constante. Procedência do pedido de impor à autoridade coatora que se abstenha de determinar gozo compulsório de férias e de licença-prêmio. Reconhecida, ademais, a possibilidade de reclassificar o período como falta justificada ao serviço, de conformidade ao disposto no § 3º do art. 3º da Lei Federal nº 13.979/20. Reforma da sentença denegatória da ordem para que a segurança seja concedida. RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 65).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos arts. 1º, 18, 30, I, 97 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 70, pp. 11-12):



    “A presente ação trata especificamente de regulamento de servidores públicos municipais, ou seja, da autonomia municipal e da competência da Chefe do Poder Executivo.



     A concessão compulsória de férias ou de licença prêmio não encontra nenhuma subsunção à norma trazida pelo Sindicato da Lei Federal nº 13979/2020, quando estabelece que será considerada falta justificada ao serviço público à ausência decorrente das medidas restritivas previstas no artigo 3º daquela lei.



    Isso porque aquela disposição trata de servidores públicos federais, exclusivamente, já que tal matéria se trata de competência privativa de cada Chefe do Poder Executivo em suas respectivas esferas de entes federativos.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 84). 



     É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 55, pp. 4-8):



    “O Decreto nº 10.746, de 03 de março de 2021, do Município de Valinhos dispõe sobre a suspensão do atendimento presencial nas repartições públicas municipais no período compreendido entre 05 e 19 de março de 2021, uma ‘quarentena’ voltada ao enfrentamento da pandemia de Covid em busca de contenção da calamidade sanitária no âmbito daquela Cidade. 



    Sucede que o parágrafo único do art. 2º deste decreto está eivado de ilegalidade, pois extrapola os limites do poder regulamentar, impondo ao servidor um dever sem o respaldo de previsão legal, ao propor a fruição compulsória de saldo de licença-prêmio e de férias pelos servidores no período compreendido entre 05 e 19 de março de 2021 em razão da pandemia de Covid, nos seguintes termos (...)



    (...)



    O Decreto Municipal nº 10.746/21 viola o direito fundamental do trabalhador a férias, a respeito do qual cuida o art. 7º, inc. XVII, da Constituição Federal, visto que subverte o sentido do instituto como descanso do trabalho, tendo em vista que a suspensão do serviço público durante o referido período ocorreu exclusivamente no atendimento do interesse da Administração Municipal em promover uma quarentena como medida de enfrentamento da pandemia de Covid. 



    O decreto converte, de forma inusitada, um direito do trabalhador num dever funcional. 



    O dispositivo impugnado ostenta uma redação ambígua, em se considerando que o caput do art. 2º faz alusão ao trabalho remoto, realizado no domicílio do servidor, “a fim de garantir a continuidade dos serviços públicos” (ipse litteris), de modo que não fica de todo claro se, durante o período indicado, o afastamento do funcionário do seu local de trabalho ordinário ou repartição pública onde está lotado, terá caráter de descanso, efetivamente, ou se ele, nesse ínterim, terá exercer o que se acostumou a chamar de home office.



     Muito embora se possa considerar não haver impedimento à sujeição do servidor público a uma escala de férias estabelecida pelo diretor ou chefe da repartição onde ele trabalha, de acordo com critérios de oportunidade e busca pela eficiência na gestão do serviço público, tal deve ocorrer em caráter individual, para cada funcionário que tenha cumprido os requisitos de fruição imediata de férias vencidas, não se podendo admitir que isso seja feito de forma indiscriminada e coletivamente, muito menos por meio de um decreto, sem a observância de parâmetros previstos em lei. 



    A concessão melhor dizendo, imposição de férias compulsórias aos servidores por meio de um decreto sob a justificativa de contenção da disseminação do Coronavírus esbarra, portanto, na ordem legal.



    (...)



    Como a licença-prêmio constitui direito do servidor público como prêmio de assiduidade, ao compelir o funcionário a usufruir de um direito não requerido, descaracterizou-se sua natureza jurídica de direito, passando a configurar obrigação, o que não se pode admitir, nem mesmo em um contexto de pandemia de Covid. 



    Assim, o decreto afronta, inclusive, o princípio fundamental proposto no inc. II do art. 5º da Constituição de 1988, pelo qual ninguém será obrigado a fazer algo senão em virtude da lei.’” 



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (LEI N. 13.979/2020 e DECRETO N. 10.282/2020). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1.334.178-AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 01.06.2022)



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Verbas salariais em atraso. Análise da legislação infraconstitucional pertinente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negara provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1.479.043-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.05.2024)



    De último, nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente